Tribunal: TJSP
Processo: 1008688-30.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Excesso de execução – Inocorrência – Apelante que realiza seus cálculos em desconformidade com o quanto determinado pelo juízo – Matérias outras levantadas pelo recorrente que foram analisadas e não estariam a envolver mero erro de cálculo.
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Excesso de execução – Inocorrência – Apelante que realiza seus cálculos em desconformidade com o quanto determinado pelo juízo – Matérias outras levantadas pelo recorrente que foram analisadas e não estariam a envolver mero erro de cálculo.
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008688-30.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados YUJI NAKAOTO, TEÓFILO IVO PUCHA e MAGDA
ROCHA MORETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008688-30.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: YUJI NAKAOTO, TEÓFILO IVO PUCHA E MAGDA ROCHA
MORETTI
VOTO no 148.373
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Excesso de
execução Inocorrência Apelante que realiza seus cálculos em
desconformidade com o quanto determinado pelo juízo Matérias
outras levantadas pelo recorrente que foram analisadas e não
estariam a envolver mero erro de cálculo.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba indevida Depósito
realizado dentro do prazo legal Hipótese de decisão proferida
em incidente processual Entendimento jurisprudencial do STJ
Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art.
523, § 1o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que homologou cálculo
do perito judicial e julgou extinta a execução.
Insurge-se o executado pugnando pela reforma do decisum. Em suas
razões recursais argumenta, especialmente, que não pode haver a homologação do cálculo
realizado pelo exequente, pois este soma quantia muito maior do que o valor devido,
constando-se, portanto, excesso de execução; e descabimento da condenação em
honorários.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
No que diz respeito ao excesso de execução, registre-se que a divergência
existente entre o cálculo apresentado pelo perito e aquele apresentado pelo apelante se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008688-30.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes 3/4
pelo fato deste não ter respeitado o quanto determinado a na sentença exequenda.
Ora, isto pode ser facilmente constatado quando o recorrente menciona
em suas razões recursais que contabiliza a incidência dos juros de mora a partir da citação
realizada nesta ação, quando muito bem sabe que tal matéria está coberta pelo manto da
coisa julgada, porquanto expressamente a sentença exequenda previu que tais juros devem
incidir desde a citação realizada lá no processo de conhecimento, situação esta confirmada
na decisão proferida pelo magistrado a quo, adrede mencionada.
Corrobora para explicar a exorbitante diferença citada o fato de o
apelante não ter feito incluir em seus cálculos os juros remuneratórios, estes os quais
igualmente encontram-se cobertos pelo manto da coisa julgada, porquanto incluídos na
sentença exequenda após oposição de embargos pelo Ministério Público, quando do
julgamento da Ação Civil Pública.
Daí porque não restou alternativa ao MM. Juiz a quo senão homologar o
cálculo apresentado pelo exequente.
No que toca à verba honorária fixada nesta fase de cumprimento de
sentença, razão assiste ao executado, ainda que por outro fundamento.
Consultando-se o processo, verifica-se que o depósito de fls. 44 foi realizado
dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o recorrido direito à fixação de verba
honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se trata, na hipótese, de
decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que autorizasse a imposição
daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008688-30.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes 4/4
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido" (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
claramente, determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Por ser deste modo, determina-se o afastamento da imposição feita ao
apelante ao pagamento da verba honorária.
Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator